Tribunal: TJDFT
Processo: 0724687-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa do querelado contra sentença que o condenou pela prática do crime de injúria previsto no artigo 140 do Código Penal, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a condenação por injúria deve ser mantida em razão da alegação de insuficiência probatória; e, (iii) verificar a possibilidade de aplicação do perdão judicial e o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 141, inciso III, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se configura quando o julgador analisa todas as teses defensivas e fundamenta a decisão com base no conjunto probatório, ainda que sucintamente, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal.

4. A autoria e a materialidade do crime de injúria foram devidamente comprovadas por meio dos depoimentos da vítima, das testemunhas e do menor envolvido, que relataram coerentemente os fatos e as ofensas proferidas pelo apelante, confirmando a configuração do delito previsto no artigo 140 do Código Penal.

5. O perdão judicial não pode ser concedido porque, apesar da alegação de ofensas recíprocas, não há prova nos autos de que a vítima tenha dirigido qualquer injúria ao apelante, sendo os depoimentos testemunhais uníssonos em demonstrar que a vítima não retrucou os xingamentos.

6. A causa de aumento de pena prevista no artigo 141, inciso III, do Código Penal é aplicável, uma vez que as ofensas foram proferidas na presença de terceiros, incluindo o filho menor do casal, que compreendeu o teor injurioso das palavras.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 140 e 141, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 579.431, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.11.2009 (Tema 39).